Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-55.2013.8.11.0018
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002739-55.2013.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), RODRIGO DOMINGO ARRUDA - CPF: 008.107.091-80 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), DAIR ARRUDA PEREIRA - CPF: 064.223.611-90 (REPRESENTANTE), LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.646.351-89 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DAIR ARRUDA PEREIRA - CPF: 064.223.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.646.351-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA:
1)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DA
RES
AINDA QUE POR CURTO LAPSO TEMPORAL –
ITER CRIMNIS
PERCORRIDO NA TOTALIDADE –
2)
TESE DE MENOR JÁ CORROMPIDO – INVIABILIDADE – CRIME DE NATUREZA FORMAL – PROVAS NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA AUTORIA DELITIVA EM FACE DO RECORRENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível a desclassificação do crime de furto consumado para sua forma tentada, quando as provas colhidas durante a instrução processual demonstram que houve inversão completa da posse dos objetos subtraídos, ainda que por curto lapso temporal.

2. O crime descrito no art. 244-B do ECA é de natureza formal, portanto, se configura independentemente da prova do induzimento e/ou do ter sido corrompido menor pelo agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de

RODRIGO DOMINGO ARRUDA, contra sentença editada pelo Juízo da Comarca de Juara-MT (ação penal cód. 60162) que, julgando procedente a denúncia,
condenou-o pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, §4o, IV, do Código Penal e 244-B, do ECA
, fixando pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 48 dias multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Insta observar que os corréus DAIR ARRUDA PEREIRA e LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, foram condenados a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão pelo crime furto qualificado, contudo foi decretada a extinção da punibilidade de ambos em razão da prescrição retroativa, haja vista serem menores de 21 anos na data do fato.

Irresignado, RODRIGO recorre
postulando sua reforma para:
1)
Desclassificar o delito para sua forma tentada, pois
“...os acusados, tão logo subtraíram as peças da motocicleta no pátio da CIRETRAN, foram surpreendidos pelos policiais...”
(pag. 238-PDF);
2)
Absolvição do crime de corrupção de menor, porquanto não há provas de que o apelante contribuiu para inserir o adolescente na criminalidade (Razões- pags. 237/240-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 222/227-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 259/266-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a irresignação do apelante cinge-se na reforma da sentença que o condenou nas penas dos artigos 155, §4o, do Código Penal e 244-B do ECA.

De acordo com a denúncia, do dia 09/03/2013, por volta das 03 horas, no pátio do CIRETRAN, localizado n Rua Campo Grande, Centro, Município de Juara-MT, o apelante em coautoria com os acusados DAIR ARRUDA PEREIRA E LUCAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, incluindo o adolescente F. C.,
subtraíram coisa alheia móvel
, consistente em
diversas peças de motocicleta,

tais como banco, escapamento, placa, tampa de motor,

rabeta, maçaneta e outros objetos avaliados em R$ 581,00
(quinhentos e oitenta e um reais).

Não obstante, os denunciados ainda corromperam ou facilitaram a corrupção de F. C., menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal, qual seja, o furto tentado acima descrito”.

Os corréus DAIR e LUCAS foram condenados por furto qualificado, a pena de dois anos e oito meses de reclusão e tiveram suas penas extinta pela prescrição.

O apelante
restou condenado a pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa pelo crime de furto qualificado e corrupção ode menor, decisão da qual recorre postulando o que segue:

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA FORMA TENTADA

A defesa requer o reconhecimento da tentativa do delito de furto, alegando que
“...os acusados, tão logo subtraíram as peças da motocicleta no pátio da CIRETRAN, foram surpreendidos pelos policiais...”
(pag. 238-PDF).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, quanto aos delitos de furto e roubo, adota a teoria
amotio
ou
apprehensio
, de modo que dá-se a consumação quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, perdendo a vítima a sua disponibilidade, independente do deslocamento da coisa ou posse mansa e pacífica.

Do contexto fático probatório
ressai elementos suficientes para reconhecer a consumação do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pois a inversão da posse das
res

furtivas
está comprovada.

MÁRCIO CEZAR DE SOUZA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, na fase inquisitorial, afirmou que tentou fazer o cerco para pegar os acusados, o que foi possível tempos depois onde o recorrente foi preso com mais dois comparsas juntamente com as peças das motos,
verbis:

“Que disse ter se deslocado até a frente do Ciretran no intuito de que os suspeitos percebessem sua presença e corressem para as motos enquanto o SG PM. EMERSON ficou escondido próximo as motos aguardando que os possíveis suspeitos do furto retornassem ...que momentos mais tarde disse ter percebido que o SGPM havia abordado e detido três indivíduos ...com peças de motos nas mãos e disse ter visualizado um quarto indivíduo passar correndo na proximidade do local onde foram abordada as três pessoas, que não conseguiu localizar o quarto suspeito...”
(pag. 21-PDF)

Ouvido na fase judicial,
ratificou seu depoimento dado na polícia,

declarando que receberam comunicado via 190, de que haviam pessoas no pátio do CIRETRAN, e, ao chegar no local viu duas motocicletas estacionadas debaixo de uma árvore, de modo que um dos policiais ficou no local onde as motocicletas estavam e ele se dirigiu até o pátio do CIRETRAN, momento em que deparou com
os acusados que ao perceber sua presença evadiram-se do local pulando o muro com as peças nas mãos
em direção as motocicletas estacionadas, onde foram presos pelo policial EMERSON.

Ainda, como bem observado na sentença,
o
policial esclareceu que um dos acusados conseguiu fugir bem como que os réus estavam acompanhados de um menor de idade que foi apreendido.

No mesmo sentido,
temos a declaração do Policial Militar EMERSON,
ouvido na fase judicial
confirmou as declarações do Policial MÁRCIO, bem como ratificou sua versão dada na polícia de que

“...disse ter ficado escondido próximo as motos aguardando que os possível suspeitos do furto retornassem até elas, enquanto o soldado MÁRCIO se deslocou até a frente do Ciretran...
que momentos mais tarde disse ter abordado e detido os três indivíduos mais tarde identificados pelo nome de Ferdinando dos Santos Cuma, Rodrigo Domingo Arruda e Dair Arruda Pereira, com as peças de motos nas mãos e disse ter visualizado um quarto indivíduo passar correndo na proximidade do local onde abordou as três primeiras pessoas. Que não conseguiu localizar o quarto suspeito, que conforme informação dos suspeitos detidos trata-se da pessoa de prenome Lucas...”
(pag. 20-PDF).

Quanto as declarações do apelante e demais corréus
, ambos confirmaram que
“...
foram presos em flagrante logo após adentrar no pátio do CIRETRAN e subtrair as peças
...”
(pag. 193-PDF).

Por fim, confirmando o
animus furandi,
temos ainda o depoimento do adolescente F. C
., declarando que estava na residência do recorrente RODRIGO quando tiveram a ideia de praticar o furto das peças no Ciretran, tendo ainda narrado que
“ficou na frente do CIRETRAN enquanto os acusados adentraram e subtraíram as peças, sendo logo presos por policiais.”
(pag. 294-PDF).

Diante das provas acima analisadas, temos que todos os réus, inclusive o apelante RODRIGO, confirmaram a subtração das peças dentro do estabelecimento do Ciretran e ao tentar fugir com as
res furtivas
foram
presos já fora do estabelecimento.

Merece ressalva que os testemunhos dos agentes policiais são corroborados pelos próprios acusados; ademais é cediço que as palavras dos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência é de suma importância e não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, tampouco mitiga o valor probatório de seus depoimentos, máxime quando estes estão em consonância com as demais provas existentes no caderno processual, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago ponto pacifico da jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal, consoante se depreende do
Enunciado n.o 08
,
in verbis:

“08. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Não há dúvidas do crime de furto consumado
, porquanto o recorrente adentrou do estabelecimento Ciretran, retirou as peças das motos, correu do policial levando consigo os objetos subtraídos, os quais, de fato, foram retirados da posse e da vigilância do estabelecimento (Ciretran), sem a devida autorização,
permanecendo em poder

do recorrente ainda que por curto espaço de tempo
.

Sobre o momento consumativo do crime de roubo, a Corte Cidadã editou a súmula destacando a desnecessidade
da posse mansa e pacífica da coisa
, o qual,
mutatis mutandis
, é também aplicada ao delito de furto, senão veja-se:

“
Súmula 582.
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Nesse mesmo sentido, trago entendimento deste Tribunal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA – INVIABILIDADE – RES FURTIVA QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO INTEGRALMENTE – RECURSO DESPROVIDO
Para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima
.
(Ap 20609/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – 1. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – VALOR NÃO IRRISÓRIO DAS RES FURTIVAE – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, PELOS APELANTES, POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO
–Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída. Assim, se o réu obteve a posse do bem, furtivamente, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.”
(RAC. 0010321-06.2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019).

Assim, comprovado nos autos a consumação do delito de furto dada a inversão da posse dos objetos furtados, retirando da esfera de disponibilidade da vítima,
ao passo que nego o pleito defensivo.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME CORRUPÇÃO DE MENORES

Quanto a tese defensiva para ver o réu absolvido do delito de corrupção de menor ao argumento de que
“...não existe prova de que tenha contribuído para a inserção do adolescente no crime
. (Razões pag. 240-PDF).

Os fatos são incontroversos e indicam sem sombra de dúvidas que o apelante foi preso em flagrante delito com os objetos furtados e, ainda,
na companhia de menor
, situação que deve responder pelo delito de corrupção de menor.

Quanto a tese levantada pela defesa, o STJ, na 3a Seção, no julgamento do Recurso Especial no 1.127.954/DF, em que teve como relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, pacificou o entendimento no sentido de que
para a configuração do crime de corrupção de menores, não se exige a prova da efetiva corrupção do inimputável, uma vez que se trata de delito formal, dando origem a Súmula no. 500 do STJ, nos seguintes termos
:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Desse modo, dada a ausência de qualquer embate sobre a matéria ora tratada, desnecessário o aprofundamento quanto ao fato do menor/adolescente ser ou não corrompido antes do caso em comento, ao passo que a configuração do crime previsto no artigo 244-B previsto no ECA restou mais que evidenciado nos autos.

Nesse sentido, trago os seguintes julgado deste Tribunal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EXTORSÃO –
CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – NATUREZA FORMAL DO DELITO – ADOLESCENTE ANTERIORMENTE CORROMPIDO – IRRELEVÂNCIA
– (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Firmada a natureza formal do crime de corrupção de menores, torna-se desnecessária a análise probatória no sentido de saber se o agente menor, em data anterior ao crime, já estava corrompido (Súmula 500 do STJ).
(...) .”
(N.U 0003311-60.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

(TJMT)
“ APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1(...)
Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da sua efetiva corrupção, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal (Súmula 500 do STJ).
(...)”
(N.U 0005369-53.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Ainda, quanto a tese da defesa de que
“...não ficou provado de que o denunciado sabia da idade do menor.”
(Razões pag. 240-PDF), tal declaração não encontra amparo nos autos pois o próprio adolescente, em juízo, afirmou que o apelante sabia da sua condição de menor de idade, fato também debatido na sentença originária, verbis:

“Quanto ao desconhecimento da idade do menor há época dos fatos, tal alegação não prospera, porquanto, comprovado durante a instrução probatória que todos os envolvidos tinham conhecimento de tal condição.

Ferdinando, menor de idade há época dos fatos, oitivado em Juízo confirma que Rodrigo tinha total conhecimento que era menor de idade há época dos fatos.”
(Sentença – pag. 196-PDF).

A vista do todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020